Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701146-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: FRANCISCA DO NASCIMENTO RODRIGUES, SAYONARA BARBOSA RODRIGUES, HERBET EUTON ALVES RODRIGUES, ANGELO GABRIEL ALVES RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do Processo no 0002927-79.2005.8.07.0005, que se encontra em fase de cumprimento de sentença (Id. 95505413), in verbis: “Acolho parcialmente a impugnação de ID n. 108014911, eis que foi constatada inconsistência no cálculo de ID n. 105262171 em relação aos termos do acórdão. No acórdão de ID n. 21664923 - Pág. 13 foi fixado o pensionamento mensal em 1/3 (um terço) do salário mínimo, a ser dividido entre os autores, em partes iguais. Ou seja, cada credor tem direito a pensionamento de 1/4 sobre 1/3 do salário mínimo vigente há época. Em relação à correção monetária, o acórdão de ID n. 21664923 - Pág. 13 estipulou que sobre o referido pensionamento não incidirá correção monetária (Súmula 490/STF), mas que os juros moratórios são devidos a partir do evento danoso morte, ocorrido em 31 de julho de 2004. Por fim, deve ser considerado o salário mínimo vigente na data da condenação, ou seja, 15/10/2008. Sobre os danos morais, rejeito a impugnação apresentada em ID n. 108014911 eis que os termos de incidência de correção monetária foram fixados no acórdão de ID n. 21664923 - Pág. 13. Assim, em relação aos danos morais, a Contadoria deve considerar como termo inicial a data do acórdão, conforme determinado. Retornem-se os autos ao Contador para retificação dos cálculos, considerando os termos do acórdão de ID n. 21664923 - Pág. 13 e a presente decisão. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação. Sem prejuízo, intimem-se as partes para atualizarem o resultado da ação de recuperação, devendo anexar aos presentes autos as cópias da sentença e dos acórdãos proferidos naquela demanda (0039678-30.2008.8.07.0015).” Em síntese, a Agravante defende que a incidência de correção monetária sobre a indenização por danos morais, desconsiderando a recuperação judicial à qual está submetida, é matéria de ordem pública. Sustenta que os cálculos devem observar o disposto no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/05, e a atualização deve ser feita somente até a recuperação judicial, sem juros ou ganho de capital. Informa que o valor da indenização por danos morais foi fixado quando já estava em curso a recuperação judicial, por isso, sobre o montante deve incidir apenas correção monetária. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo. Ao final, pede o provimento do Agravo de Instrumento para determinar que sobre o valor devido incida apenas correção monetária, nos termos do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/05. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 32054346). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, sem adentrar no mérito recursal, considero desnecessária a aplicação de efeito suspensivo, pois a espera pelo julgamento deste recurso não tem potencialidade de causar danos de difícil reparação à Agravante. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora